Tribunal: TJSP
Processo: 1019935-54.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
r Federal no 51/85 e Lei Complementar Paulista no 1.062/2008, com paridade e integralidade, e proventos equivalentes à última classe ocupada.
Direito à integralidade e paridade. Inaplicabilidade das regras de transição aos policiais civis admitidos até a data da publicação da EC 41/2003. Aplicação da Tese fixada no IRDR n° 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21). Exigência constitucional de exercício de cinco anos no cargo efetivo, e não na "classe".
Sentença mantida.
Negado provimento ao recurso e à remessa necessária.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1019935-54.2017.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/02/2021

Data de publicação:

16/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO E REMESA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Sistema remuneratório e benefícios. Policial Civil. Pretensão à aposentadoria especial com base na Lei Complementar Federal no 51/85 e Lei Complementar Paulista no 1.062/2008, com paridade e integralidade, e proventos equivalentes à última classe ocupada.
Direito à integralidade e paridade. Inaplicabilidade das regras

Ementa:
APELAÇÃO E REMESA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Sistema remuneratório e benefícios. Policial Civil. Pretensão à aposentadoria especial com base na Lei Complementar Federal no 51/85 e Lei Complementar Paulista no 1.062/2008, com paridade e integralidade, e proventos equivalentes à última classe ocupada.
Direito à integralidade e paridade. Inaplicabilidade das regras de transição aos policiais civis admitidos até a data da publicação da EC 41/2003. Aplicação da Tese fixada no IRDR n° 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21). Exigência constitucional de exercício de cinco anos no cargo efetivo, e não na "classe".
Sentença mantida.
Negado provimento ao recurso e à remessa necessária.